Tribunal: TJDFT
Processo: 0004405-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONDUTA QUE INDICA AMEAÇA À INTEGRIDADE DA VÍTIMA E ARREBATAMENTO DO BEM COM USO DE FORÇA FÍSICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando suas declarações na delegacia e em juízo se apresentem firmes e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
2. A violência e grave ameaça, para configuração do crime de roubo, é aquela direcionada à pessoa e necessária a inversão da posse do bem subtraído. Não se exige, para tanto, emprego exagerado de força ou mesmo ocorrência de lesão corporal. Assim, a ação do réu que aborda vítima de modo a amedrontá-la e emprega força necessária a obtenção do aparelho celular, configura violência e grave ameaça aptas à caracterização do crime de roubo.
3. Apelo conhecido e desprovido.